Tribunal: STJ
Processo: 0701214-57.2021.8.07.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2092854 - DF (2023/0233267-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MATIAS DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL TENTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal
tentada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na
palavra da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima é suficiente para
embasar a condenação em crimes de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, possui
especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.
4. A revisão da condenação demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos
probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII.
STJ, HC 391.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 24.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.916.517/AL, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA50427976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d3dd3b3-e2f3-4114-bc2a-b46b9c31f2b9

Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50427976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d3dd3b3-e2f3-4114-bc2a-b46b9c31f2b9

RECURSO ESPECIAL No 2092854 - DF (2023/0233267-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MATIAS DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL TENTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal
tentada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na
palavra da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima é suficiente para
embasar a condenação em crimes de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, possui
especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.
4. A revisão da condenação demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos
probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".
Documento eletrônico VDA48832388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:50
Código de Controle do Documento: fb7f9bb6-35c1-4d1b-b907-472f6400efb8

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII.
STJ, HC 391.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 24.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.916.517/AL, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MATIAS DIAS DA SILVA,
fundado no art. 105, III,
, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
a
Justiça do Distrito Federal e Territórios exarado no julgamento da Apelação Criminal n.
0701214-57.2021.8.07.0008, assim ementado (fl. 232):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL TENTADO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E
AUTORIA
DEMONSTRADAS.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA ALTERADA PARA 1/2
(METADE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal tentado quando os
elementos probatórios se mostrarem harmônicos nesse sentido, sobretudo pelo
depoimento da vítima.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida tem
especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente
praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
3. Constatando-se que, no caso concreto, grande parte do iter criminis foi
percorrido, a fração de diminuição pela tentativa deve ser fixado na metade.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a
pena de 2 (dois) meses de detenção para 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
detenção, mantido o regime aberto.
Nas razões, o recorrente suscitou violação do art. 386, VII, do Código de
Processo Penal (fls. 250/262).
Contrarrazões às fls. 268/270.
A Corte de origem inadmitiu o recurso com fundamento na Súmula 7/STJ
(fls. 273/274).
Contra o
a defesa interpôs agravo (fls. 280/292).
decisum
Nesta Corte Superior, a eminente Ministra Assusete Magalhães.
então, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas,
determinou a conversão do agravo em recurso especial (fls. 307/308.
Após manifestação do Ministério Público Federal, o recurso foi rejeitado para
fins de afetação como representativo da controvérsia (fl. 334), sendo distribuído a mim
(fl. 337).
Documento eletrônico VDA48832388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:50
Código de Controle do Documento: fb7f9bb6-35c1-4d1b-b907-472f6400efb8

É o relatório.
VOTO
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, nos crimes
praticados no âmbito doméstico e familiar praticados contra cônjuge, companheiro ou
convivente, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua
manifestação estiver respaldada por outros depoimentos e por provas periciais
(HC n. 391.771/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

produzidas
, DJe
- grifo nosso).
24/10/2017
31/10/2017
No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.695.343/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
10/6/2025
17/6/2025
No caso, ao condenar o recorrente, as instâncias ordinárias concluíram que
a palavra da vítima ostenta coerência com os demais elementos de prova coligidos (fls.
169/170 e 240/241 - grifo nosso):
[...]
Trata-se de ação penal pública, em que se imputa ao acusado a prática do
crime de lesão corporal, na modalidade tentada, em contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
A pretensão deduzida na denúncia merece ser julgada procedente, pois
robustamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal
(tentado) imputado ao denunciado.
A materialidade e autoria foram devidamente comprovadas por meio da
ocorrência policial no 1.6402021-06a DP/PCDF (ID n° 85944979), do termo de
declaração da vítima (ID no 85944980), do requerimento de medidas protetivas de
urgência (ID n° 85944981) e da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
A vítima M A relatou à autoridade policial que, em 8 de março de 2021, por
volta das 7h, o acusado saiu de casa para consertar sua bicicleta, retornando às
9h, embriagado. Momentos depois, o companheiro levantou e, sem motivo
aparente, investiu contra ela, proferindo impropérios, tais como: "vou dar uns tapas
na sua cara! Sua rapariga, escrota, safada". Aduziu, ainda, que M não lhe agrediu,
entretanto pegou uma faca e tentou atingir-lhe na barriga, não acertando golpe.
Por fim, afirmou que o agressor furou o colchão da cama com a faca, ID no
85944980.
Em juízo, reiterou os fatos descritos na delegacia de forma coerente e
satisfatória, narrando o entrevero tal como descrito na peça acusatória. Em
complemento, relatou que estava em casa preparando comida, quando o réu
chegou embriagado e agressivo, proferindo xingamento contra ela. Com relação à
tentativa de agressão, ressaltou que o companheiro, ao ouvir um vizinho assoviar
para os cachorros, supôs que o chamado era dirigido à ela, ocasião em que se
apossou de uma faca e investiu contra ela, embora tenha conseguido se desviar
do golpe. Acrescentou que, na sequência, o réu chegou a trancar a porta, mas ela
conseguiu destrancar e fugir dele. Afirmou ter ficado muito amedrontada com a
situação, pois teme por sua vida, considerando que é costumeiro M lhe agredir e
lhe ameaçar. Por fim, afirmou não ter interesse em indenização pelo fatos vide
depoimento com gravação em áudio e vídeo, ID no 125842550.
Já o acusado, por ocasião de seu interrogatório, negou a verdade dos fatos
que lhe são imputados. Declarou que foi a companheira quem lhe agrediu com
palavras, insinuando que ele estaria na rua com "rapariga". Em seguida, negou
Documento eletrônico VDA48832388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:50
Código de Controle do Documento: fb7f9bb6-35c1-4d1b-b907-472f6400efb8

tivesse pego faca para agredi-la e acredita que ela "inventa" esses fatos em razão
de ter depressão - vide interrogatório com gravação em áudio e vídeo, ID no
125842552.
Pois bem. Finda a instrução criminal, cumpre refutar a tese defensiva de
insuficiência de provas, sobretudo porque o cotejo dos relatos da vítima, atrelado
às demais provas dos autos, revela a inocorrência de qualquer contradição, senão
foram firmes, coerentes e suficientemente esclarecedores. Indene de dúvida a
conduta do acusado em tentar agredir fisicamente a companheira M A C DA R.
Ademais, pertinente frisar que, em infrações penais praticadas no âmbito
doméstico e familiar, geralmente às escuras, as declarações prestadas pela vítima
assumem especial relevância, sendo suficiente, de per si, para sustentar o decreto
s e coesas entre si,
condenatório se harmônica
consoante entendimento pacífico da
jurisprudência.
Em outras palavras, impor à vítima um rigor exacerbado na comprovação dos
fatos pode se afigurar, inclusive, como espécie de violência institucional
(retraumatização), pois, além de já ter sido ofendida e violada sua intimidade, ela
acabaria por assumir papel processual que não lhe compete, como se sobre ela
recaísse o ônus probatório da ação penal, o que não é razoável. No caso em
exame, negar credibilidade à palavra da vítima, tal como sustenta a Defesa,
implica em esvaziar o conteúdo da Lei Maria da Penha, que passaria a ter
nenhuma finalidade prática para casos de crimes cometidos sem nenhuma
testemunha. No entanto, a doutrina e a jurisprudência são uniformes ao
estabelecer que a ausência de testemunha não depõe contra a vítima.
[...]

[...]
Do pedido de absolvição
A materialidade delitiva encontra-se amparada na Ocorrência Policial (ID:
Num. 41042777); no Termo de Declaração da vítima (ID: Num. 41042778); no
Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID: Num. 41042779); bem na
prova oral produzida.
Do mesmo modo, a autoria delitiva foi comprovada.
Na fase inquisitiva, a vítima M.A. relatou à autoridade policial que, em 8 de
março de 2021, por volta das 7h, o acusado saiu de casa para consertar sua
bicicleta, retornando às 9h, embriagado. Momentos depois, o companheiro se
levantou e, sem motivo aparente, investiu contra ela, proferindo impropérios, tais
como: "vou dar uns tapas na sua cara! Sua rapariga, escrota, safada". Aduziu,
ainda, que o acusado não lhe agrediu, entretanto, pegou uma faca e tentou atingir-
lhe na barriga, não acertando o golpe. Por fim, afirmou que o agressor furou o
colchão da cama com a faca (ID: Num. 41042778).
Em Juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas na delegacia,
relatando que estava em casa preparando comida quando o réu chegou
embriagado e agressivo, proferindo xingamento contra ela. Com relação à tentativa
de agressão, ressaltou que o companheiro, ao ouvir um vizinho assoviar para os
cachorros, supôs que o chamado era dirigido a ela, ocasião em que se apossou de
uma faca e investiu contra ela, embora tenha conseguido se desviar do golpe.
Acrescentou que, na sequência, o réu chegou a trancar a porta, mas ela conseguiu
destrancar e fugir dele. Afirmou ter ficado muito amedrontada com a situação, pois
teme por sua vida, considerando que é costumeiro o acusado lhe agredir e lhe
ameaçar. Por fim, afirmou não ter interesse em indenização pelos fatos (mídia de
ID: Num. 41043404).
Em Juízo, o réu negou a prática delitiva. Disse que foi a companheira quem
lhe agrediu com palavras, insinuando que ele estaria na rua com "rapariga". Em
seguida, negou ter pegado uma faca para agredi-la e acredita que ela "inventa"
esses fatos em razão de ter depressão (midia de ID: Num. 41043405).
Vale destacar que nos crimes de violência doméstica, normalmente
praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, a
palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando em
consonância com as demais provas existentes nos autos.
[...]
Documento eletrônico VDA48832388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:50
Código de Controle do Documento: fb7f9bb6-35c1-4d1b-b907-472f6400efb8

Tal o contexto, não há falar em ilegalidade na fundamentação lançada para
condenar o recorrente, sendo certo que o acolhimento do pleito absolutório somente
seria possível mediante o reexame da prova coligida, o que é vedado na via especial
(Súmula 7/STJ).
No mesmo sentido, confira-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13, E
147, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova,
colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado
pelo crime de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico. Assim, rever os
fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do
envolvido, em razão da ausência de prova para a condenação, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com
outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de
(AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, relator Ministro Messod
violência doméstica".
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
17/6/2025
26/6/2025
Ante o exposto,
do recurso especial
não conheço
.

Documento eletrônico VDA48832388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:50
Código de Controle do Documento: fb7f9bb6-35c1-4d1b-b907-472f6400efb8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.092.854 / DF
Número Registro: 2023/0233267-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07012145720218070008 7012145720218070008
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATIAS DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Documento eletrônico VDA50397686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 99488b79-0e9c-4fa2-a544-c9d85ae4d7f9

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 99488b79-0e9c-4fa2-a544-c9d85ae4d7f9